Tribunal: TJPA
Processo: 0802589-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802589-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: WENDERSON DA FONSECA PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.
FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO.
O reconhecimento do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade.

EVENTUAL RETARDAMENTO NA CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO DA CULPA, QUANDO PROVOCADO PELA DEFESA, NÃO CARACTERIZA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NESSE SENTIDO A SÚMULA Nº 64 DO STJ.
ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Moju
/Pa em que é

paciente
Wenderson da

Fonseca Pinto
,
na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
WENDERSON DA FONSECA PINTO
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o
Paciente está preso desde o dia 18/07/2021, sem conclusão da instrução processual, por suposta prática de crime previsto do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Que, há excesso de prazo na formação da culpa, até a presente data, não houve conclusão da instrução processual, ofendendo os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana.

Aduz que duração prolongada da instrução criminal se mostra abusiva e irrazoável, ofendendo, demasiadamente, o postulado da dignidade da pessoa humana. A prisão “provisória” do Paciente deve ser imediatamente RELAXADA, com fundamento no art. 5º, LXV, da CF.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, pelo que deneguei liminar e solicitei informações a autoridade coatora (ID 8403567).

Em Doc. de nº 8420594, o juízo apontado como coator apresentou as informações:

“(...) a) Narra a denúncia que no dia 18.07.2021, por volta de 23h30min, na Travessa Perimetral, bairro Almir Gabriel (sapolandia) (área do gapó), Moju/PA, o denunciado WENDERSON DA FONSECA PINTO foi flagrado vendendo e trazendo consigo entorpecentes sem autorização, em desacordo com determinação legal, para fins de comercialização. Assim agindo, praticou o crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/06. De acordo com o IPL, no dia supracitado, a Equipe da Polícia Militar estava realizando a operação ADSUMUS III, momento em que receberam denúncia anônima de que o denunciado estava comercializando drogas em sua residência. Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar, na companhia da Guarda Municipal, deslocaram-se até ao local dos fatos. Ao chegarem, encontraram o denunciado comercializando os entorpecentes. Todavia Wenderson, ao avistar a presença dos Policiais, tentou empreender fuga, porém como seu imóvel estava cercado por Policiais não logrou êxito na fuga. Em seguida, ao ser realizada a revista no denunciado, foram encontradas com este 49 (quarenta e nove) petecas de pedra óxi, 01 (um) rolo de papel filme, a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), 05 (cinco) aparelhos celulares e 02 (dois) relógios de pulso. Durante a abordagem, o denunciado assumiu aos Policiais que era proprietário dos entorpecentes, bem como estava comercializando drogas há pouco tempo. Na sequência, o denunciado foi conduzido até a Delegacia, onde confessou a autoria delitiva.

b) O magistrado que à época respondia por este Juízo converteu em preventiva a prisão em flagrante, para garantia da ordem pública, vez que o delito de tráfico de drogas já traz gravidade ínsita, sobretudo considerando o poder altamente devastador da substância entorpecente ‘‘PEDRA DE ÓXI’’, pois que sua maior parte se trata de derivado de cocaína, obtido da mistura da pasta base de cocaína com querosene, gasolina, cal virgem ou solvente usado em construções. Ademais, as quantidades de drogas apreendidas não foram tão irrisória assim (totalizando as substâncias entorpecentes encontradas em 49 petecas da droga conhecida vulgarmente ‘‘PEDRA DE ÓXI’’), ligado ao fato da forma de acondicionamento dos entorpecentes, dos demais petrechos apreendidos, o que é ainda mais potencializado pelas circunstâncias do caso, do horário em que o comércio de entorpecentes estava se realizando (23h30min) e do local da apreensão, o qual corroborado com os depoimentos colhidos tanto pelos 03 (três) policiais que participaram no momento da autuação e da confissão do autuado realizada em sede policial, deixa o caso bem evidente, restando patente que sua liberdade atenta severamente contra a ordem e a paz públicas.

c) O ora paciente é tecnicamente primário. Não há referência sobre sua conduta social e personalidade;

d) A prisão perdura desde o flagrante, ocorrido em 18.07.2021;

e)
Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação de defesa prévia, tendo transcorrido in albis o respectivo prazo. Diante de tal inércia, foi nomeado defensor dativo ao acusado
. Nesta data houve recebimento da denúncia com designação de audiência para o dia 02.06.2022, ocasião em que restou mantida a prisão cautelar.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Alega o impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo, aduzindo que o paciente encontra-se preso desde 18/07/2021, sem que, até o presente momento, tenha sido concluída a instrução processual.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, tendo em vista que, conforme informações do Juízo apontado como coator,
o processo tramita em marcha que não extrapola os limites da razoabilidade, com audiência de instrução designada para o dia 02 de junho de 2022.

Não há, pois, extravasamento de prazo imputável ao Judiciário, nem à acusação.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentação de defesa prévia, tendo transcorrido in albis o respectivo prazo. Diante de tal inércia, foi nomeado defensor dativo ao acusado e após o ato, recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento.

Assim, concluo que não merecem prosperar as alegações contidas no
writ
, já que a demora no andamento na marcha processual é atribuída à própria defesa, que deixou transcorrer o prazo para apresentação da defesa preliminar obrigando o magistrado a nomear defensor dativo para o ato, sendo plenamente aplicável ao caso a Sumula 64 do Superior Tribunal de Justiça que afirma:
“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Vê-se que o processo não se encontra paralisado por culpa do juízo,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual, trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas, verifica-
se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.
(2604399, 2604399, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-01)

Diante desse cenário, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, haja vista que tem ele diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/12/2017, Publicado em 13/06/2017).

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa.
MARIA
EDWIGES
DE MIRANDA
LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022